Tribunal: TJDFT
Processo: 0747397-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0747397-47.2020.8.07.0000 Agravante: JOSE FERALDO DE ANDRADE JUNIOR Agravado: JOÃO NUNES DE MATOS NETO e VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JOSE FERALDO DE ANDRADE JUNIOR contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença 0708627-16.2019.8.07.0001 movido em desfavor de JOAO NUNES DE MATOS NETO e de VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR. A decisão agravada indeferiu os pedidos de a) penhora das quotas de titularidade do cônjuge de João Nunes; b) impedimento de o mesmo devedor realize transferência de valores para o estrangeiro, bem como c) requerimento de quebra de sigilo bancário do devedor e de seu cônjuge, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a realização de perícia para apuração dos valores devidos, nos termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento de n. 0704052-31.2019.8.07.9000. Em que pese a perícia não ter sido realizada ainda, consta dos autos planilha elaborada pela Contadoria deste Juízo apontando como devido o valor de R$ 23.989.353,24 (ID n. 61035116), bem assim parte relevante deste se apresenta como incontroversa. A parte autora alega fraude à execução e aponta várias atitudes do executado que podem vir a comprometer o cumprimento da obrigação. Diante da litigiosidade instaurada, bem como da ausência de garantia do Juízo, somado ao valor elevado da dívida, pondero razoável medidas cautelares que visem à efetivação da satisfação do direito. Assim, passo a analisar os pedidos do credor contido no ID n. 68817656. a) Quanto a penhora das cotas da empresa OPÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA pertencentes ao executado João Nunes, verifico que embora conste da declaração do imposto de renda – calendários 2019 (ID n. 67730879 – fl. 6), não foi juntada aos autos certidão simplificada da junta comercial que comprove a atual titularidade das cotas, logo, por ora indefiro a mencionada penhora e faculto ao credor o prazo de 15 dias para juntada do documento. b) Quanto a penhora de cotas pertencentes ao executado JOÃO NUNES DE MATOS NETO na sociedade empresária CETTRO – CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO LTDA, com capital de R$ 1.000.000,00 e sede no SETOR SMHN QUADRA 02 BLOCO A 10: CONSULT 1201 A 1214; - BAIRRO ASA NORTE CEP 70710-100 - BRASILIA/DF (ID n. 68615906), entendo que seja o caso de deferimento. Para tanto, determino a intimação do seu administrador para as devidas anotações. Quanto ao procedimento previsto no artigo 861 do CPC, ressalto que será realizado após a homologação do valor do débito por este Juízo. Oficie-se, ainda, à Junta Comercial para que proceda à anotação da penhora das mencionadas cotas para conhecimento de terceiros. c) No tocante aos pedidos de penhora do capital social de empresas, vale ressaltar que a penhora deve incidir sobre bens individualizados aptos a satisfazerem o cumprimento da obrigação. Na verdade, o capital social indicado na Junta Comercial representa abstratamente a obrigação do sócio na sociedade empresária, não se confundindo este com cotas sociais ou faturamento da sociedade, ademais não há previsão legal para penhora sobre o capital social, consequentemente indefiro os pedidos de penhora do capital social das empresas PLASTICARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA; ALFA ADMINISTRAÇAO PATRIMONIAL LTDA. d) Defiro a penhora da quota parte pertencente ao devedor JOÃO NUNES, do imóvel objeto da matrícula n. n. 139236, certidão imobiliária anexada no ID n. 68615933. No entanto, indefiro a quota parte do cônjuge do devedor, haja vista não ser parte no processo. Por conseguinte, com fundamento no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, lavre-se termo de penhora da cota parte do imóvel indicado pelo credor no ID n. 68615933. Fica a parte devedora intimada por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do art. 525, §11o, no prazo de 15 dias. Intime-se ainda o cônjuge do devedor no endereço deste. Ademais, ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (art. 844 do CPC) para conhecimento de terceiros. e) Defiro a penhora das ações da Sociedade UNITY PARTICIPAÇÕES S/A (68615913) pertencentes ao devedor João Nunes conforme consta do ID n. 67730879. Para tanto, intime-se o administrador da mencionada empresa no endereço SETOR SMHN QUADRA 02 BLOCO A SN SALA 203 - BAIRRO ASA NORTE CEP 70710-904 - BRASILIA/DF a fim de que proceda às anotações necessárias, devendo inclusive informar a este juízo o valor das ações deste devedor. Quanto ao procedimento previsto no artigo 861 do CPC será realizado após a homologação do valor do débito por este Juízo. Oficie-se, ainda, à Junta Comercial para que proceda à anotação da penhora das mencionadas ações para conhecimento de terceiros. f) Defiro a penhora das ações da empresa GIRHO GESTAO DE RECEBÍVEIS S/A (ID n. 68615918), pertencentes ao devedor JOÃO NUNES, conforme consta do ID n. 67730879 (declaração de imposto de renda, calendário 2019). Intime-se o administrador da empresa localizada no SETOR SBS QUADRA 2 BLOCO E N. 12 SOBRELOJA 206 PARTE V13 - BAIRRO ASA SUL CEP 70070-120 - BRASILIA/DF, para que proceda às anotações necessárias, devendo inclusive informar a este juízo o valor das ações deste devedor. Quanto ao procedimento previsto no artigo 861 do CPC será realizado após a homologação do valor do débito por este Juízo. Oficie-se, ainda, à Junta Comercial para que proceda à anotação da penhora das mencionadas ações. g) Quanto a empresa estrangeira RIVER WAVES INVESTMENST, intime-se por mandado o seu procurador ELIEL SOARES DE PAULA a fim de que informe as cotas desta empresa pertencente ao devedor João Nunes. Intime-se, ainda, para que proceda à anotação da penhora das cotas de titularidade desde devedor que ora defiro. No tocante à penhora de quota do cônjuge de João Nunes, indefiro, por não fazer parte desta execução. h) Quanto ao pedido para impedir o devedor JOÃO NUNES de realizar transferência de valores para o estrangeiro, indefiro por não se mostrar razoável a medida. No tocante à sociedade SOLUTION GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, nada a prover, uma vez que é pessoa estranha à lide. i) Determino, ainda, a intimação do devedor JOÃO NUNES para que exiba todos os documentos constitutivos ou modificativos da RIVER WAVES INVESTMENST, tanto daqueles no país de origem, quanto ao seu registro no Brasil. Prazo de 15 dias. j) Com relação à quebra do sigilo bancário, por ora indefiro, pois não verifico utilidade alguma nessa fase em que se encontra a execução, haja vista não se tratar de medida cautelar que vise preservar a efetividade da execução. k) Quanto ao levantamento de valores penhorados via BACENJUD, à parte autora para informar eventual trânsito em julgado do Recurso Extraordinário. Ademais, determino a realização de perícia contábil a fim de apurar os valores devidos. Para tanto, deverá a Secretaria entrar em contato com especialista contábil e com experiência na área hospitalar, a fim de realizar a perícia contábil nesses autos, indicando a proposta de honorários. Vale ressaltar que a perícia se restringirá a calcular os valores segundo os parâmetros já fixados em sentença, quais sejam: - Danos emergentes: valor dos equipamentos da fl. 284, conforme ID n. 32673861. Juros legais e correção monetária a contar do ajuizamento da ação de reintegração de posse, ou seja, 16/05/2000. - Lucros cessantes: valor da tabela de fl. 1.505 reduzidos em 50%. Juros legais a contar da citação (dia 05 de maio de 2012) e correção monetária a contar do ajuizamento da ação de reparação de danos (dia 09/03/2012). Atentando-se, ainda, que a sentença condenou o devedor ao pagamento de lucros cessantes pelo período de 10 anos, a contar de janeiro de 2000, consoante ID n. 31902557, fl. 4. - Valor dos honorários periciais pagos pelo exequente: duas parcelas de R$ 2.500,00 - ID n. 45011844 e ID n. 45011860. - Custas processuais: (ID n. 45012814). Aceito o encargo e indicado a proposta de honorários, intimem-se as partes para manifestação em cinco dias. Deverá a perícia ser custeada pelos executados, na proporção de 50% do valor para cada um. O depósito dos honorários deverá ser depositado em cinco dias. Fixo prazo para entrega do laudo pericial em 10 dias. Constado que o executado João Nunes requereu devolução de prazo para impugnar a penhora do imóvel sob o argumento de que o esposo de advogada integrante da equipe constituída nos autos foi diagnosticado com o Coronavírus, informando, ainda, que em virtude disso, todos os advogados constituídos nos autos ficaram em quarentena. Sem razoabilidade alguma o pedido retro, na medida em que o diagnosticado com o vírus não é advogado da parte, apenas esposo de uma advogada, todavia, consta dos autos outros advogados representando o executado, não fazendo sentido algum todos os advogados ficarem de quarentena. Ademais, o processo tramita de forma totalmente eletrônica, o que viabiliza o advogado a se manifestar nos autos sem que haja necessidade de deslocamento, consequentemente indefiro o pedido de restabelecimento do prazo de 12 dias. Aguarde-se a manifestação da credora quanto a impugnação, consoante certidão de ID n. 71279926. Considerando o caráter cautelar das medidas, bem como a greve dos correios, procedam as intimações por oficial de justiça, com a urgência que o caso requer. Quanto aos ofícios, uma vez expedidos, fica autorizado o credor, caso queira, apresentá-los na Junta Comercial para as anotações devidas. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito *documento datado e assinado eletronicamente” (ID 71704059). Os embargos de declaração opostos pelo agravante contra a referida decisão foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela credora em face da decisão de ID n. 71704059. Alega que houve contradição na decisão ao deferir penhora de cotas de titularidade do referido devedor da sociedade empresária CETTRO – CENTRO DE TRATAMENTO 2 ONCOLÓGICO LTDA e indeferir a penhora das cotas sociedades empresárias PLASTICARE SERVIÇOS MÉDICOS e ALFA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL. alega ainda omissão quanto a penhora de bens e direitos do cônjuge do executado. Manifestação do executado João Nunes de Matos (ID n. 73647718). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são instrumentos utilizados para suprir omissão, contradição, obscuridade e erro material. Quanto a alegada contradição apontada, não assiste razão a embargante uma vez que foi indeferida a penhora do capital das empresas PLASTICARE SERVIÇOS MÉDICOS e ALFA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL, uma vez que o pedido recaiu sobre o capital da empresa e não sobre as cotas da empresa. Da mesma sorte, não assiste razão no tocante a penhora sobre os bens do cônjuge do executado, na medida em que não houve omissão, mesmo porque a decisão indeferiu o pedido devido ao cônjuge não integrar a relação processual, caso o inconformismo persista, deverá o credor se utilizar dos meios processuais cabíveis. Sendo assim, conheço dos embargos mas nego-lhes provimento e mantenho na íntegra a decisão proferida. No mais, à Secretaria para cumprir com urgência as determinações da decisão de ID n. 71704059. Após o que, retornem conclusos para análise da impugnação à penhora dos direitos sobre o imóvel apresentada pelo devedor João Nunes (ID n. 70945099). Verifico ainda que o executado João Nunes impugnou a penhora dos direitos incidentes sobre a propriedade do imóvel sob a alegação de ser bem de família. JERÔNIMO GRIGOLETTO GOELLNER Juiz de Direito Substituto * documento datado e assinado eletronicamente Nas razões do recurso, o agravante assevera que notificou extrajudicialmente as sociedades das quais o agravado João Nunes constava como sócio (Startrek Participações Societárias LTDA e BNPM- Incorporação, Consultoria Empreendimentos Imobiliários LTDA) em 29/4/2019, para que os administradores de tais sociedades se abstivessem de realizar qualquer distribuição de lucros (dividendos) ao aludido sócio, bem como de realizar qualquer alteração contratual, sob pena de nulidade e responsabilidade da sociedade. Argumenta que, curiosamente, o executado João Nunes constituiu nova sociedade, em 17/12/2018, juntamente com sua esposa, Mônica Brilhante do Couto Nunes, com denominação social Solution Gestão Patrimonial LTDA. Afirma que em 7/5/2019 a empresa Solution passou a ser sócia das empresas Startrek e BNPM, com a retirada do executado mediante a cessão de todas as quotas sociais à sociedade ingressante. Posteriormente, constituiu sociedade estrangeira denominada River Waves Investments Ltd, localizada em Tortola, British Virgin Island, país considerado paraíso fiscal, para a qual cedeu gratuitamente todas suas cotas sociais da empresa Solution. Aduz que toda essa engenharia teve como finalidade fraudar a presente execução, de maneira a esvaziar a garantia patrimonial do devedor, com remessas milionárias de valores a paraíso fiscal por meio da empresa River Island. Alega que o executado fez remessa ao estrangeiro em 2017 de R$ 281.095,00 em 2017, R$ 174.150,00, em 2018 para constituir a empresa de prateleira nas Ilhas Virgens, U$ 374.999,99 para as ilhas CYMAN ISLANDS, correspondente a R$ 1.451.249,96; no ano seguinte enviou à Cyman Islands U$ 174.404,00, correspondente a R$ 549.403,90, totalizando nesta última declaração (ano calendário 2019) o valor total de remessas de R$ 3.068.371,88. Se diz curioso pois, diante de todo essa movimentação financeira, em pesquisas realizadas pelo sistema BancenJud em nome do referido devedor, não foi encontrado um centavo sequer em todas as suas contas bancárias, mesmo sendo o referido empresário da área da saúde, profissional liberal (médico) e professor universitário na Universidade de Brasília – UnB. Entende ser necessária a quebra de sigilo bancário do devedor, para a garantia da execução. Sustenta ser possível a penhora de quotas e diretos de titularidade do cônjuge do devedor, o qual pode fazer prova se sua não responsabilidade patrimonial mediante embargos de terceiro. Com isso, pede a) a proibição de que o executado transfira valores para o estrangeiro, b) a quebra de sigilo bancário e de seu cônjuge nos últimos três anos e o deferimento de penhora das quotas de direitos de titularidade do cônjuge do devedor (ID 21003284). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 21003286), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator